Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705764-71.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE VITORIO AFRANIO CAMPOS DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão que determinou a emenda à inicial, conforme ID 23703100, proferida em ação de execução fiscal movida em desfavor de ESPOLIO DE VITORIO AFRANIO CAMPOS. De acordo com a inicial, o exequente sustentou que o requerido é devedor da quantia de R$ 9.717,20, e acréscimos, constituída pelas Certidões de Dívida Ativa 000008125031 e 000008125040, emitidas em 03/02/2021. O autor requereu a citação do executado para pagamento do referido débito (ID 23703098). Foi proferida decisão determinando a emenda a inicial, sob pena de indeferimento, nos seguintes termos (ID 82957338): “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de VITORIO AFRANIO CAMPOS - CPF: 001.986.841-34 e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC.” Contra a referida decisão de emenda, o exequente interpôs o recurso de apelação, pleiteando a anulação da “sentença” para que a execução prosseguisse regularmente, sob entendimento de que a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal, sendo suficiente a indicação do nome e endereço do de cujus, entre outros argumentos (ID 82957338). Entretanto, conforme se observa dos autos, não houve prolação de sentença determinando a extinção do feito, mas apenas foi proferida decisão interlocutória determinando a emenda da petição inicial, a fim de que o exequente indicasse a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, conforme ID 82957338. No caso em tela, houve infringência aos art. 1.009 e art. 485 do CPC, porquanto é incabível a interposição do recurso de apelação contra decisão monocrática meramente ordinatória e que não provoca gravame à parte. Percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. Assim, como demonstrado acima, o recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, art. 1.009 e art. 485 do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta e determino o retorno dos autos à primeira instância. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator